Tribunal: TJES
Processo: 5006377-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE VIABILIZADOR DO FINANCIAMENTO.
BANCO DE VAREJO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Segundo entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ, não há que se falar na existência de responsabilidade solidária entre a concessionária de automóveis e a instituição financeira quando esta figurar na relação comercial como banco de varejo.

2. Demonstrado que a instituição financeira recorrida se limitou a atuar como agente viabilizador do financiamento utilizado para a aquisição do automóvel, não há razão para a ela estender a responsabilidade pelos danos causados à consumidora em decorrência dos defeitos existentes no carro.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006377-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAQUEL ZAMPROGNO CORTELETTI SOARES

AGRAVADO: ICARO VIEIRA MARETTO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE VIABILIZADOR DO FINANCIAMENTO.
BANCO DE VAREJO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Segundo entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ, não há que se falar na existência de responsabilidade solidária entre a concessionária de automóveis e a instituição financeira quando esta figurar na relação comercial como banco de varejo.

2. Demonstrado que a instituição financeira recorrida se limitou a atuar como agente viabilizador do financiamento utilizado para a aquisição do automóvel, não há razão para a ela estender a responsabilidade pelos danos causados à consumidora em decorrência dos defeitos existentes no carro.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006377-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAQUEL ZAMPROGNO CORTELETTI SOARES

AGRAVADOS:
MV MACIEL VEÍCULOS, ICARO MULTIMARCAS E BANCO VOTORANTIM S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RAQUEL ZAMPROGNO CORTELETTI SOARES
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido liminar feito na ação movida contra
MV MACIEL VEÍCULOS, ICARO MULTIMARCAS E BANCO VOTORANTIM S/A
.

Sustenta a agravante (id. nº 8370713) que adquiriu da primeira agravada o veículo usado da marca Renault, modelo Clio Exp. 1.6, placas MQJ-4H11, constando do contrato, como vendedora, a segunda recorrida, carro este que foi objeto de alienação fiduciária em garantia firmada com o banco terceiro agravado.

Aduz que o bem móvel em questão apresentou diversos problemas mecânicos logo depois da aquisição, os quais não foram sanados pelas duas primeiras recorridas, de modo que se mostra justificada a rescisão do contrato de financiamento bancário, inclusive com a suspensão da cobrança das parcelas vincendas.

Ao decidir a questão objeto destes autos, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] Na hipótese dos autos, considerando as assertivas contidas na inicial e as provas acostadas,
não vislumbro os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida.
Explico.

A parte autora acostou documentos aos autos, almejando comprovar a verossimilhança com narrativa fática apresentada. Contudo, observo que, além de um vídeo no id nº 40931798, não anexou documento algum relacionado às diversas alegações presentes na exordial acerca dos reparos realizados nos veículos ou das garantias oferecidas.

Em suma, na presente fase processual, não há prova inequívoca constante nos autos que aduza de forma satisfatória ao que fora narrado inicialmente. Logo, é evidente que a parte autora não logrou êxito em evidenciar a probabilidade do direito por ela pleiteado.

[...]

Dessa forma, nesta fase processual, ante a documentação apresentada e sem maior dilação probatória, entendo que não há elementos suficientes para a concessão da medida pretendida, motivo pelo qual
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA NA EXORDIAL
,
sem prejuízo, porém, de nova apreciação, caso requerida, após a instrução probatória do feito ou a apresentação de fatos e elementos novos
. [...] (id. nº 41893925).

Muito bem. Ao examinar os autos, possível constatar que o objetivo da recorrente é ver rescindido o contrato de
alienação fiduciária em garantia firmado com o banco agravado, além da suspensão do pagamento das parcelas vincendas, isto em decorrência suposta existência de defeito no veículo objeto do contrato de compra e venda firmado com as duas primeiras recorridas.

Nesse ponto, segundo entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ, não há que se falar na existência de responsabilidade solidária entre a concessionária de automóveis e a instituição financeira quando esta figurar na relação comercial como banco de varejo, conforme se vê do precedente que cito abaixo:

[...] 1. Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, J. 21/3/2022, DJe. 24/3/2022).

No caso, demonstrado que a instituição financeira recorrida se limitou a atuar como agente viabilizador do financiamento utilizado para a aquisição do automóvel, não vejo motivos para a ela estender a responsabilidade pelos danos causados à consumidora, ora agravante, em decorrência dos defeitos existentes no carro.

Sob essa ótica, ainda que o contrato voltado à concessão de crédito tenha sido firmado dentro do estabelecimento da primeira agravada, tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente para possibilitar a aplicação da teoria da aparência, com consequente responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, daí porque não vislumbro motivos para a acolher a tese recursal.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões